Tribunal: TJSP
Processo: 0003567-04.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo torpe, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências. Não ocorrência. Juiz do processo, destinatário das provas, a quem a lei confere o poder discricionário de indeferir aquelas que entender impertinentes. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo torpe, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências. Não ocorrência. Juiz do processo, destinatário das provas, a quem a lei confere o poder discricionário de indeferir aquelas que entender impertinentes. Inteligência do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Alegação de ausência de defesa. Inocorrência. Defesa técnica devidamente exercida por advogado constituído, que atuou em todos os atos processuais. Adoção de estratégia diversa daquela adotada pelo atual defensor do réu WALTER que, por si só, não causa a nulidade do processo. Alegação de violação ao disposto no artigo 479, do Código de Processo Penal. Insubsistência. Juntada pelo Parquet da sentença condenatória e ata de julgamento dos corréus, processados em autos apartados, que observou o prazo legal, a par de ser de conhecimento das Defesas, diante do acesso que tinham àquele feito (no 0000579-44.2016.8.26.0306), a despeito de alegações em sentido contrário. Referência à condenação dos corréus. Ausência de prova que tenha sido usada como "argumento de autoridade". Ausência de violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Procedimento de sorteio dos Jurados e formação do Conselho de Sentença que observou o disposto nos artigo 432 a 435, do Código de Processo Penal. Ausência de previsão legal para intimação dos patronos dos réus para o ato previsto no primeiro artigo, senão da entidade de classe que integram. Preliminares rejeitadas, por insubsistentes, a par da ausência de demonstração de efetivo prejuízo aos réus. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredito que optou por uma das versões existentes nos autos e se mostrou em consonância com o contexto probatório. Soberania das decisões do Júri. Dosimetria. Penas-base corretamente fixadas no mínimo legal, a seguir majoradas de 1/6 em razão da qualificadora excedente (surpresa). Regime inicial fechado adequado à espécie, diante do quantum das penas e da gravidade concreta do crime. Negado provimento aos recursos.